Tribunal: TJDFT
Processo: 0750535-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750535-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANDRÉ CARVALHO DE PAULA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, que alegava a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, a ocorrência de excesso de execução na aplicação da Taxa Selic. O agravante sustentou a necessidade de suspensão do cumprimento da sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória e da alegada inconstitucionalidade da coisa julgada, além de questionar a forma de incidência dos juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se a coisa julgada desconsiderou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, tornando inexigível a obrigação; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme prevê o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese. 4. A suspensão do cumprimento de sentença pelo Tema 1.349 do STF não se justifica, pois o relator do recurso extraordinário paradigma não determinou a paralisação dos processos em curso. Além disso, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, depende de deliberação judicial específica. 5. A alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta ao Tema 864 do STF foi afastada na própria decisão liminar proferida na ação rescisória, que reconheceu a existência de prévia dotação orçamentária na norma questionada e a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto. 6. A Taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o valor consolidado da dívida, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução 448/2022 do CNJ, não configurando bis in idem, pois a atualização monetária e os juros legais anteriores à EC 113/2021 integram o montante consolidado sobre o qual a Selic incide. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. O Tema 864/STF não torna inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial que observou a dotação orçamentária e os critérios legais de reajuste. 3. A Taxa Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, sem configuração de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.035, § 5o; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 31853 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, salientando que “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, defendendo que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Suscita, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025